Tribunal: STF
Processo: RE 1487305
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Núcleo Representativo dos Policiais e Bombeiros Militares Inativos e Pensionistas do Distrito Federal formalizou, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 22) contra acórdão (eDoc 13) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    Apelação Cível. Contribuição previdenciária de militares do DF e pensionistas. Lei 13.954/19. 



    1. A tese firmada no RE 1.338.750 para o Tema 1.177 dirige-se aos militares estaduais, não alcançando os militares e pensionistas da PMDF e do CBMDF, instituições organizadas e mantidas pela União. 



    2. É devida a alíquota de contribuição previdenciária estabelecida na Lei 13.954/19.



    Sustenta, em síntese, que esse julgamento viola preceitos constitucionais e a tese firmada pelo Supremo ao apreciar o Tema n. 1.177 (RE 1.338.750) da repercussão geral, notadamente por ter não ter afastado a aplicação das disposições da Lei n. 13.954/2019 na definição de alíquota de contribuição previdenciária aplicável a militares inativos do Distrito Federal, bem assim os seus pensionistas.



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do apelo extremo para o fim de declarar a inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei n. 13.954/2019 e, assim, assegurar a aplicação das alíquotas de contribuição previdenciária na forma das Leis n. 10.486/2002 e 10.667/2003.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.177 (RE 1.338.750) da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    Após esse julgamento, conquanto não tenha sido explicitada a aplicação de referido entendimento no âmbito do Distrito Federal, esse ente federativo opôs embargos de declaração (eDoc 149 do RE 1.338.750, Petição n. 74.632/2022) com fito de que se explicite não haver inconstitucionalidade na Lei n. 13.954/2019 quando aplicada a militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal,=.



    Desse modo, a decisão que vier a ser tomada nos aludidos aclaratórios irá disciplinar a controvérsia jurídica ora devolvida ao conhecimento do Supremo, a revelar ser apropriado o retorno dos autos à origem para que se aguarde a conclusão do julgamento do RE 1.338.750.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1.177 da repercussão geral, determino a devolução dos autos à Corte a quo, para que, após o trânsito em julgado do julgamento proferido nesse tema, adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente